Tribunal: TJPA
Processo: 0810566-13.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810566-13.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO BARBOSA BONTA

AGRAVADO: VIACAO RIO GUAMA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0810566-13.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: RAIMUNDO BARBOSA BONTA
(ADVOGADO DIORGEO MENDES - OAB/PA Nº 12.614; BRENO ALCANTARA - OAB/PA Nº 21.820; HELOISE BARROS - OAB/PA Nº 27.494)

AGRAVADO: VIAÇÃO RIO GUAMA LTDA
(ADVOGADO PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA Nº 3.210)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA EM SEDE DE 1º GRAU. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Deve ser mantida a decisão agravada quando constatado que o magistrado expôs, de modo fundamentado, a ausência de comprovação dos requisitos para antecipação os efeitos da tutela provisória pretendida.

2
.
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810566-13.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: RAIMUNDO BARBOSA BONTA
(ADVOGADO DIORGEO MENDES - OAB/PA Nº 12.614; BRENO ALCANTARA - OAB/PA Nº 21.820; HELOISE BARROS - OAB/PA Nº 27.494)

AGRAVADO: VIAÇÃO RIO GUAMA LTDA
(ADVOGADO PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA Nº 3.210)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento c/c Pedido de Efeito Suspensivo,
interposto por
Raimundo Barbosa Bonta
, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos, com Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada em desfavor de

Viação Rio Guamá (nº 0827630-06.2020.8.14.0301) – indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos:

“Tratam os presentes autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por RAIMUNDO BARBOSA BONTA, em face de VIAÇÃO RIO GUAMÁ LTDA, cujas partes se encontram devidamente qualificadas nos autos.

Alega o requerente, em resumo, que no dia 3 de fevereiro de 2020, por volta das 21h, foi atropelado por um ônibus de propriedade da empresa requerida, quando circulava de bicicleta em via pública, próximo à faixa de pedestre, na rua Barão de Igarapé-Miri, próximo à Avenida José Bonifácio, arrastando-o pelo chão por quase um quarteirão, o que resultou em diversas escoriações no corpo e dificuldade para andar.

Requer, portanto, em sede de tutela provisória de urgência, que a requerida seja compelida a pagar ao requerente o valor mensal de R$1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), até o efetivo pronunciamento judicial de mérito, a título de alimentos.

Decido.

Lendo atentamente todos os termos da inicial e os documentos que vieram com ela, entende este Juízo que não foram preenchidos os requisitos legais que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela provisória jurisdicional.Com efeito, prima facie, considerando a necessidade de maior dilação probatória, inexiste documento que demonstre de maneira cabal o

direito alegado pela autor, de modo a possibilitar o deferimento da tutela provisória requerida, porquanto não se pode atestar a probabilidade do direito.

Assim, indefiro a tutela provisória de urgência requerida”.

Em suas razões, sustenta a parte agravante que, diversamente do entendimento exarado na decisão recorrida, estão presentes nos autos os requisitos para deferimento da tutela, uma vez que, segundo alega, foi vítima de acidente de transito ocasionado pela parte agravada, o que lhe impossibilitou de exercer suas atividades profissionais como pedreiro, encontrando-se sem o mínimo necessário a garantir suas necessidades básicas.

Aduz, ainda, que, para o deferimento da tutela é suficiente a prova do fato, que seria a ocorrência do acidente, bem como a conduta do agente, que independe da culpa, e a existência do dano, o que restou demonstrado nos autos.

Assevera que a probabilidade do direito resta comprovada nos autos por meio de boletim de ocorrência policial (Num. 3879972 – Pág. 48), receituário da unidade de pronto atendimento (Num. 3879972 – Pág. 43), declaração de prestação de serviço como pedreiro (Num. 3879972 –Pág. 44) e compra de medicamentos (Num. 3879972 – Pág. 36/42).

Argumenta que há risco de dano grave, uma vez que se encontra sem condições de trabalhar, logo, impossibilitado de prover o seu sustento e de sua família, devendo ser concedida a tutela jurisdicional para que a parte agravada seja compelida ao pagamento imediato de pensão alimentícia.

Pede, nesse sentido, o conhecimento do recurso e, preliminarmente, a concessão da tutela de urgência recursal, para determinar que a parte agravada realize o pagamento de pensão alimentícia no valor de um salário-mínimo, R$1.045,00, e, no mérito, postula o total provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e confirmada a tutela de urgência.

Distribuídos os autos a relatoria do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, o qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo, determinando a intimação da agravada para apresentação de contrarrazões.

Na sequência, devidamente protocolizada as contrarrazões recursais, sendo postulado o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório
. Sem revisão final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento na Sessão Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0810566-13.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: RAIMUNDO BARBOSA BONTA
(ADVOGADO DIORGEO MENDES - OAB/PA Nº 12.614; BRENO ALCANTARA - OAB/PA Nº 21.820; HELOISE BARROS - OAB/PA Nº 27.494)

AGRAVADO: VIAÇÃO RIO GUAMA LTDA
(ADVOGADO PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA Nº 3.210)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,

conheço deste recurso,
mantendo o deferimento da justiça gratuita em sede de 1º grau.

No caso, na linha do pontuado pelo Des. Relator originário quando da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (datada de 20/11/2020),
não vislumbro motivos para
- neste momento processual, vale dizer, há quase 03 anos da decisão agravada -
modificar a decisão agravada
, devendo permanecer intacta, competindo ao Juízo natural, após a devida instrução processual, examinar o mérito da ação originária.

É de conhecimento geral que a tutela de urgência encontra amparo no art. 300,
caput
, do CPC/15, o qual estabelece como pressupostos a existência de substratos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, a parte agravante alega que foi vítima de acidente de trânsito ocasionado por ônibus da empresa agravada, juntando aos autos o boletim de ocorrência policial (Num. 3879972 – Pág. 48) do dia
14/02/2020,
no qual a vítima, ora agravante, informa que, em
03/02/2020
, quando estava de bicicleta pela Rua Barão de Igarapé-Miri, no bairro do Guamá, foi atropelada por um coletivo da Linha UFPA Satélite, tendo sido socorrido por seu filho e levado para a Unidade de Pronto Atendimento da Terra Firme.

No entanto, não consta nos autos prontuário de atendimento, tampouco laudo médico que indique os danos decorrentes do acidente que o impossibilitaram de realizar suas atividades laborais, havendo apenas requisição de perícia datada de 14/02/2020 (Num. 3879972 – Pág. 45/47) e receituário médico datado de 28/02/2020

(Num. 3879972 – Pág. 43) ou seja, 25 dias depois da data do acidente registrada no boletim de ocorrência.

Além disso, consta nos autos recibo de pagamento na quantia de R$1.550,00 como forma de comprovação de que atua como pedreiro (Num. 3879972 – Pág. 44), no entanto, não consta data de recebimento.

Partindo-se da premissa que a insurgência recursal cinge-se ao fato de que a parte agravante está impossibilitada de trabalhar em razão das lesões sofridas no acidente, o que afirma ter diminuído seus rendimentos, imprescindível a comprovação da incapacidade laborativa.

A respeito dispõe o artigo 950 do Código Civil:

Se
da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua o valor do trabalho,
a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá uma pensão correspondente à importância do trabalho,
para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Nessa linha, na hipótese em foco não se vislumbra a existência dos requisitos legais, ensejadores da tutela antecipada, pois, do conjunto probatório existente nos autos até o momento da prolação da decisão agravada, não é possível se extrair a incapacidade laborativa a longo prazo, capaz de ensejar a concessão de pensão mensal.

Reforçando o exposto, reproduzo fragmento do ato judicial atacado, na fração de interesse:

“Lendo atentamente todos os termos da inicial e os documentos que vieram com ela, entende este Juízo que não foram preenchidos os requisitos legais que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela provisória jurisdicional.

Com efeito, prima facie, considerando a necessidade de maior dilação probatória, inexiste documento que demonstre de maneira cabal o direito alegado pelo autor, de modo a possibilitar o deferimento da tutela provisória requerida, porquanto não se pode atestar a probabilidade do direito.

Assim, indefiro a tutela provisória de urgência requerida”.

No mesmo caminhar, cito, por todos, o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais;

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PEDIDO LIMINAR DE FIXAÇÃO DE PENSÃO MENSAL - INDEFERIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC - PROBALIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA - REQUISITOS CUMULATIVOS - AUSÊNCIA NO CASO CONCRETO - NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO
. - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos a evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, se reversíveis os efeitos da decisão -
No caso concreto, ausentes os requisitos cumulativos necessários à concessão do pedido liminar formulado pelos recorrentes, a manutenção do seu indeferimento é medida impositiva, sobretudo em se considerando a necessidade de ampla dilação probatória para o deslinde da controvérsia
”.
(
TJ-MG
- AI: 10000210601977001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/06/2021 - grifei).

Desse modo, não constatando a presença dos requisitos dispostos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência requerida, eis que não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo necessário manter o
decisum
recorrido.

Ante o exposto,
conheço do
recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a decisão agravada
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/03/2023